Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724393-05.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Processo 0716098-78.2022.8.07.0001 – id 238885880), que, em cumprimento de sentença, indeferiu a indisponibilidade ou bloqueio dos bens indicados na petição de id 236702211, bem como o reconhecimento de fraude à execução e determinou, após o prazo recursal, o retorno dos autos à conclusão para suspensão do processo por 120 dias a fim de se aguardar o desfecho da ação de inventário na qual a parte executada figura como herdeira. Alega configurada a fraude à execução, pois comprovado que houve alienação de imóvel no curso da execução, que os imóveis permutados estão sendo dilapidados ou ocultados sem qualquer garantia à execução e a suspensão do processo por 120 dias beneficia o devedor que atua de má-fé e em violação ao princípio da efetividade da execução. Narra que a devedora, juntamente com seu irmão Eder e Jamilton celebraram contrato de promessa de permuta de imóveis com torna em relação a bem (Matrícula 16.111 do 7o RIDF – estimado em R$ 1.400.000,00) que integrava o monte do inventário no 0712935-95.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sem autorização daquele Juízo, cujo instrumento prevê o pagamento da “torna” somente após a expedição do formal de partilha, o que afirma demonstrar que os permutantes sabiam da necessidade de encerramento do inventário para validade da permuta. Afirma que os herdeiros Eder e Manuela, apesar de atribuírem, em sede de inventário extrajudicial, o valor de R$1.0000,000 à Fazenda Salobro/Bom Pastor, e ter sido avaliada junto ao ITR e IRPF2024 por mais de R$4.000.000,00, os permutantes, no instrumento de 23/08/22, atribuíram à referida Fazenda, o valor de R$1.800.000,00, enquanto Eder e Jamilton registraram escritura pública de compra e venda do referido imóvel, datada de 09/07/24, indicando o ínfimo valor de R$500.000,00. Ressalta que inicialmente os herdeiros protocolaram o inventário extrajudicial em 22/03/23, tendo sido homologada a desistência com trânsito em julgado somente 24/07/23, mesmo assim esses e Jamilton celebraram o aludido contrato, antes mesmo de protocolarem o inventário extrajudicial, sustentando flagrante ilegalidade, razão pela qual o referido contrato de permuta com torna deve ser anulado. Sustenta fraude processual, litigância de má-fé, alteração de documentos públicos (inserção de valor inverídico na escritura pública de compra e venda e no inventário extrajudicial), com o escopo de esvaziamento patrimonial, sonegação fiscal e ocultação de bens (permuta por bem irregular mediante cessão de direitos), sem autorização judicial. Requer a tutela antecipada para penhora e indisponibilidade da matrícula n.o 16.111, do 7o RIDF, referente ao Lote 19, Conjunto 2, Quadra 203, Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF; o bloqueio e a averbação de indisponibilidade das matrículas dos demais imóveis indicados nos autos; a suspenção dos efeitos da decisão que determinou a paralisação do processo por 120 dias, reconhecimento da fraude à execução, fraude processual, má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Não conheço do capítulo acerca da suspensão do processo por 120 dias, sob pena de supressão de instância, pois nada foi decidido a respeito no ato impugnado, reservando-se o Juízo a apreciar a matéria quando os autos retornarem conclusos. No mais, por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 238885880 – autos principais): “Considerando que já houve expedição de termo de penhora sobre os imóveis FAZENDA SALOBRO (ÁREA DENOMINADA FAZENDA BOM PASTOR), Matrícula 79.318, Ficha 01F, Livro no 02, Cartório de Registros de Imóveis de Planaltina Goiás – Estado de Goiás e FAZENDA CONCEIÇÃO, Matricula 23.446, Cartório de Registros de imóveis de Planaltina Goiás – Estado de Goiás (ID 230136646), e a consequente averbação da penhora na matrícula dos referidos imóveis (ID 236269779 e ID 236269780); Considerando que já houve determinação de penhora no rosto dos autos de inventário em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo no 0742470-30.2023.8.07.0001), na qual a executada figura como herdeira (decisão de ID 228042013 e termo de penhora de ID 229529743). Considerando que essas penhoras são suficientes a satisfação do crédito atualizado (R$ 179.786,69); Considerando que a decretação de indisponibilidade ou bloqueio sobre os 20 (vinte) bens móveis e imóveis listados pela parte exequente é demasiadamente exagerada e terá o condão de onerar excessivamente a parte executada; e Considerando que a parte exequente não foi capaz de comprovar a prática de atos fraudulentos, apenas alegando-os, Indefiro os requerimentos de indisponibilidade ou bloqueio dos bens indicados na petição de ID 236702211, bem como o reconhecimento de fraude à execução. Decorrido in albis o prazo recursal ou, interposto recurso, inexistindo concessão de efeito suspensivo, retornem os autos conclusos para suspensão do processo pelo prazo de 120 dias a fim de se aguardar o desfecho da ação de inventário na qual a parte executada figura como herdeira. Conforme a certidão de registro de imóveis id 236269779 – autos principais (R.8-79.318), há penhora dos direitos hereditários da devedora relativos à Fazenda Salobro, bem como em relação à Fazenda Conceição (id 236269780), ambas datada de 16/05/25, que, conforme decisão agravada, são suficientes para a satisfação do crédito atualizado. Além disso foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário no 0742470-30.2023.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ids 228042013; 228146762), e pedido de expedição de certidão premonitória dos bens indicados no id 213759769 9id 213815475). Cumpre destacar que o cumprimento de sentença foi apresentado em 02/10/24 e o registro de penhora da Fazenda Salobro ocorreu em 16/05/25. Assim, no momento da celebração do suposto contrato de promessa de permuta de imóveis, em 23/08/22, não comprovado, não havia qualquer registro de restrições ao bem em questão em sua matrícula, o que afasta, à primeira vista, a alegada fraude à execução (CPC 792). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator